Tribunal: STF
Processo: Rcl 89768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Castro Alves, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória n. 0001832-67.2023.5.05.0000, proposta contra sentença condenatória proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000136-65.2018.5.05.0401 que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelos débitos trabalhistas da empresa terceirizada, em virtude da ausência de comprovação da efetiva fiscalização do contrato por parte da Administração Pública.
Consta da exordial o seguinte contexto fático:

“O MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA foi incluído no polo passivo da Reclamação Trabalhista n.º 0000136-65.2018.5.05.0401, ajuizada por NAIANA BLUMETTI FERREIRA contra o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE PÚBLICA - IDESP (Primeiro Reclamado), na condição de tomador dos serviços. O cerne da pretensão recaía sobre o reconhecimento de vínculo de emprego com o primeiro Reclamado e a consequente condenação subsidiária do Município em verbas rescisórias e outras parcelas (fls. 43-52 e 140 do pdf completo). 
A Sentença de primeira instância, proferida em 14 de setembro de 2021 pelo Juízo da Vara do Trabalho de Cruz das Almas/BA, embora tenha reconhecido a natureza de terceirização lícita, condenou o Município de forma subsidiária, sob o fundamento de culpa in vigilando, conforme se extrai do excerto do decisum reclamado:
(...)
Destaque-se o trecho da sentença que imputou o ônus da prova da fiscalização ao ente público, com base na Súmula n.º 41 do TRT5 (fls. 414 do pdf completo), concluindo-se pela ‘omissão culposa’ do Município diante da ausência de juntada de documentos de fiscalização. 
Inconformado com a condenação subsidiária que, a despeito do discurso judicial, fundamentou-se em uma presunção de culpa decorrente da inversão do ônus da prova e da mera ausência de documentos, o Município ajuizou a Ação Rescisória n.º 0000832-67.2023.5.05.0000, com fulcro na manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015), notadamente o art. 37, caput e § 6º, da Constituição Federal, e o art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16/DF (fls. 4-11 do pdf completo). 
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por sua Subseção de Dissídios Individuais II, julgou a Ação Rescisória improcedente (fls. 619-630 do pdf completo). 
Tal decisão foi mantida pelo TST (fls. 728-732 do pdf completo), sob o entendimento de que a pretensão envolveria o reexame de fatos e provas (Súmula n.º 410/TST) e que, à época da sentença rescindenda, ‘era pacífico o entendimento no sentido de que competia ao ente público, tomador de serviços, o ônus de provar a existência de fiscalização’ (fls. 730 do pdf completo). 
Este entendimento foi reiterado na última decisão proferida pelo TST, que negou provimento ao Agravo em Agravo em Recurso Ordinário (fls. 814-818 do pdf completo), mantendo a responsabilização automática do ente público.” (eDOC 1, pp. 3-4)

Nesses termos, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada ao manter a imputação da responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do Tema 246 da repercussão geral.
Em suas palavras, aduz que “[o] ato reclamado, qual seja, a manutenção da condenação subsidiária pela Justiça do Trabalho (Sentença, fls. 414-415 do pdf completo) sob a tese de que o ônus da prova cabia ao ente público e de que a omissão na juntada de documentos configuraria culpa in vigilando, incorreu exatamente no erro da responsabilização automática repudiada pelo STF, esvaziando a eficácia e a autoridade da ADC n.º 16 e do RE n.º 760.931”. (eDOC 1, p. 5)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do feito na origem e, no mérito, a procedência da reclamação “para cassar o Acórdão do TST (Ag Ag ROT 832-67.2023.5.05.0000 – fls. 814 do pdf completo) e a Sentença originária (RTOrd 0000136-65.2018.5.05.0401) na parte em que condenaram o Município de Castro Alves/BA subsidiariamente, por inobservância da autoridade das decisões proferidas na ADC n.º 16/DF e no RE n.º 760.931 (Tema 246), que vedam a responsabilização automática do ente público por presunção de culpa, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito com o afastamento da condenação subsidiária do Reclamante”. (eDOC 1, p. 8)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Para correta compreensão da matéria, importante relatar a controvérsia instalada no Processo n. 0000136-65.2018.5.05.0401, em que se originou o acórdão objeto da referida Ação Rescisória.
Trata-se de reclamação trabalhista proposta por Naiana Blumetti Ferreira contra o Instituto de Desenvolvimento da Educação e da Saúde Pública (IDESP) e do Município de Castro Alves, na qual a autora relata que foi admitida pela primeira reclamada para exercer a função de Enfermeira na data de 1º.3.2014, com remuneração mensal de R$ 3.028,48 (três mil e vinte oito reais e quarenta e oito centavos)e que nunca teve sua CTPS assinada, sendo dispensada na data de 15.12.2026, sem o pagamento das verbas rescisórias (eDOC 2, pp. 67-88).
O Juízo da Vara do Trabalho de Cruz das Almas proferiu sentença julgando parcialmente procedente a reclamação trabalhista, ocasião em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Castro ao pagamento das verbas decorrentes da condenação. Por oportuno, transcrevo teor do julgado na parte em que interessa:

“NAIANA BLUMETTI FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou reclamação trabalhista em face do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE PÚBLICA - IDESP e do MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, também qualificados, aduzindo os fatos e formulando os pedidos constantes da inicial, tendo a autora anexado documentos. 
Frustrada a primeira tentativa de conciliação, foi recebida a defesa anexada previamente aos autos pelo segundo reclamado, em que este apresenta suas alegações de fato e de direito, as quais também integram este relatório como se estivessem transcritas. A primeira reclamada não compareceu à audiência. Foram dispensados os interrogatórios das partes presentes, as quais não produziram outras provas. Razões finais reiterativas. Sem êxito a segunda tentativa de conciliação. 
O Juízo converteu o julgamento em diligência, tendo a reclamante anexado documentos. 
Autos conclusos para julgamento.
(...)
2.7 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO 
Do teor da defesa do ente público, depreende-se que este admite ter mantido contrato de prestação de serviços com o primeiro reclamado na área da saúde, sem que tenha negado, categoricamente, que a reclamante, como empregada do IDESP, tenha prestado serviços em função do referido contrato administrativo (afirmou apenas desconhecer o contrato firmado entre a autora e o primeiro reclamado). Assim sendo e considerando ainda as informações reveladas nos depoimentos registrados nas atas juntadas com a inicial, reconhece o Juízo que o litisconsorte passivo foi o tomador dos serviços da obreira durante todo o período do seu contrato de trabalho.  
Não se pleiteando o reconhecimento da ilicitude da terceirização envolvendo a prestação de serviços da autora, a questão restringe-se a definir a responsabilidade do tomador de serviço, no caso, o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. 
A matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência trabalhista, a qual abrange todas as hipóteses de terceirização conhecidas em nossa ordem sociojurídica.
Os dispositivos legais invocados e os demais argumentos jurídicos expendidos na contestação do segundo reclamado não afastam, segundo a iterativa jurisprudência trabalhista, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária na hipótese dos autos, prevalecendo esse entendimento como a interpretação mais razoável do ordenamento jurídico pátrio em torno da responsabilidade civil, a qual não decorre exclusivamente a lei (art. 186 do CC), mas principalmente da ordem constitucional, que valoriza o trabalho como um de seus fundamentos, ao lado da livre iniciativa, e que não permite a ninguém se beneficiar do trabalho humano sem assumir responsabilidade nas relações jurídicas onde ele se insere, inclusive nas situações em que houve fraude na contratação do trabalhador.  
A responsabilidade subsidiária tem fundamento, portanto, nos princípios constitucionais jungidos à proteção ao trabalhador, bem como na própria lei civil comum - responsabilidade por ato de terceiro, fundada na ideia de culpa presumida (in eligendo e in vigilando). 
Ademais, embora o STF tenha declarado a constitucionalidade do § 1°, do art. 71, da Lei 8.666/93 (ADC 16), tal decisão não afastou a possibilidade da Administração Pública ser responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Nesse sentido, se firmou a jurisprudência trabalhista uniforme, nos termos do inciso V da Súmula 331, do TST, cujo teor é abaixo transcrito, verbis:
(...)
In casu, embora se deva presumir que o primeiro reclamado apresentou a documentação exigida à sua habilitação e classificação no procedimento licitatório realizado pelo segundo reclamado, os elementos dos autos indicam que o Instituto contratado não cumpriu as obrigações trabalhistas em relação à reclamante, não se vislumbrando nos autos prova de que o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES fiscalizou o objeto do contrato administrativo, inclusive o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.  
Ressalte-se que, embora a questão envolvendo o ônus da prova em relação à existência da fiscalização acima referida ainda enseje controvérsia na jurisprudência, prevalece no TRT5 tese jurídica que atribui esse encargo ao ente público, nos termos da Súmula 41, verbis:
(...)
In concreto, o segundo reclamado não juntou qualquer documento que comprovasse a suposta fiscalização, ônus que lhe cabia, tendo em vista que a situação discutida nos presentes autos se enquadra na hipótese fática considerada no precedente acima transcrito. 
Assim sendo, considera-se configurada a sua omissão culposa em fiscalizar o regular cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviço, contribuindo, em consequência, para o dano material causado à reclamante, que disponibilizou para o ente público sua força de trabalho, a qual não pode mais lhe ser devolvida.  
Em face de tais elementos, deve o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES responder, de forma subsidiária, em caso de inadimplemento por parte do primeiro reclamado em relação às verbas deferidas. Ressalte-se que a jurisprudência trabalhista não limita a responsabilidade do tomador de serviços, pelo que não há que se falar em exclusão de qualquer verba. Nesse sentido pacificou-se a discussão em torno do tema, nos termos do inciso VI, da Súmula 331, do TST (...).” (eDOC 2, pp. 445/451)

Transitado em julgado o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Castro Alves, foi proposta ação recisória pelo ente público, a qual foi julgada improcedente, nos termos da seguinte ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. Não procede ação rescisória baseada em infração de norma jurídica, nos termos do inciso V, do artigo 966 do CPC, supletivo, a qual objetiva rescindir julgado revolvendo fatos e provas, em nítida feição recursal. Inteligência da Súmulas 410 do c. TST.” ( eDOC 2, p. 619)

Na oportunidade, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região assim explicitou:

“A insurgência do requerente reside no fato de que a Sentença que agora se busca rescindir reconheceu a sua responsabilidade subsidiária para o pagamento dos créditos reconhecidos em favor da requerida.
(...)
A parte Autora da presente Ação Rescisória fundamenta sua pretensão no inciso V do art. 966 do CPC. Sustenta que a sentença aplicou a responsabilização objetivada administração pública, ao afastar a aplicação do art. 71, §1°, da Lei nº 8.666/93 e aplicar o Enunciado 331, IV, do TST, o que importou em violação ao artigo 37 da CF/88 e, consequentemente, na nulidade absoluta do processo. 
Sem razão, no entanto. 
Analisando as peças deste processo judicial eletrônico, não vislumbro possibilidade de rescisão do julgado, tendo em vista que a decisão rescindenda está baseada na jurisprudência sedimentada do TST, por meio inciso V da Súmula 331, do TST , a qual preceitua que, ‘os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
Para aplicação da teoria da autora, o que se exige, ao contrário do permissivo de procedência de corte rescisórios, seria uma nova apreciação das provas dos autos, o que não é possível pela via instrumental eleita. 
Com efeito. 
Note-se que, para apreciação do corte rescisório e a consequente violação literal aos artigos de lei invocados, este magistrado teria que esmiuçar as provas produzidas nos autos da reclamação trabalhista matriz e analisar o acerto ou não de sua abordagem pela r. Decisão rescindenda proferida pela 22ª Vara do Trabalho de Salvador e confirmada pela 5ª Turma deste Regional.
(...)
Assim, a violação literal a norma jurídica prevista no inciso V do art. 966 do CPC deve ser clara e flagrante, não sendo possível, para sua análise, o revolvimento de fatos e provas. 
Não há prova da existência de violação de norma jurídica apta a macular a presunção de legitimidade que se extrai da Decisão rescindenda, devidamente transitada em julgado. 
Na realidade, verifico que o intuito da Demandante é a reforma do Julgado rescindendo que manteve sua condenação subsidiária aos créditos deferidos à reclamante da ação originária, o que não é possível por meio de ação rescisória. Esta é cabível nas restritas e taxativas hipóteses previstas nos incisos do art. 966 do CPC, supletivo, não se prestando para ser utilizada com nítida feição recursal, renovando o debate acerca de temas já definitivamente provados e resolvidos no âmbito do processo de conhecimento, reavaliando e sopesando provas.” (eDOC 2, pp. 621/624)

Interposto recurso ordinário, o TST negou provimento ao apelo (eDOC 2, p. 683), fato que ensejou a interposição de agravo interno, ao qual também se negou provimento, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA ‘IN VIGILANDO’. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO TST. 1. A decisão que se pretende rescindir está consentânea com o entendimento firmado pela Suprema Corte, nos autos da ADC 16/DF e com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (RE 760.931/DF), no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Em relação ao ônus da prova, à época da prolação da decisão rescindenda, ocorrida em 14 de setembro de 2021, era pacífico o entendimento no sentido de que competia ao ente público, tomador de serviços, o ônus de provar a existência de fiscalização quanto ao cumprimento dos termos do contrato firmado com a prestadora. 3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do Tema 1.118 (RE 1.298.647/SP), que trata do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931/DF (Tema 246). Não obstante, o Relator, Ministro Nunes Marques, decidiu por indeferir o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema 1.118 da sistemática da Repercussão Geral, conforme decisão monocrática divulgada no DJE de 28 de abril de 2021. 4. Na presente hipótese, a decisão rescindenda condenou o ora autor a responder subsidiariamente pelos créditos devidos à empregada por ter sido evidenciada a culpa in vigilando decorrente da falta de comprovação pela Administração Pública da fiscalização das obrigações contratuais por parte da empresa contratada. 5. Assim, para se acolher as alegações do agravante, seria necessário o revolvimento de fatos e provas do processo originário, o que é vedado em sede de ação rescisória calcada em violação de dispositivo de lei, a teor da Súmula nº 410 deste Tribunal Superior. Agravo a que se nega provimento.” (eDOC 2, p. 728; grifos nossos)

Daí a interposição de recurso extraordinário que teve seu seguimento negado (eDOC 2, p. 769) e, em seguida, a interposição de agravo interno com pedido de reconsideração, desprovido em julgado assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 248 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Na hipótese dos autos, verifica-se que, contra a pretensão veiculada na ação rescisória, foi aplicado o óbice processual da Súmula 410/TST. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF: ‘é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho’ (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 2, p. 814)

Pois bem. 
Inicialmente, destaco que, a jurisprudência desta Corte, desde o julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, firmou-se no sentido da impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Tendo em vista a recalcitrância da Justiça trabalhista em cumprir o entendimento desta Corte, foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.
Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou  comissiva na fiscalização dos contratos. 
Nesses termos, reafirmou-se que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Ainda diante da resistência da Justiça do Trabalho, foi reconhecido novo tema da repercussão geral (Tema 1118) para deixar ainda mais explícito que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”.
E para que não pairassem mais dúvidas sobre a matéria, na ocasião, consignou-se que o comportamento negligente da Administração Pública ficará configurado quando ela permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
Confira-se, pois, a ementa do referido julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS POR INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. ADC 16 E RE 760.931. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE TERCEIRIZADOS AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto para discutir a possibilidade de transferência do ônus da prova à Administração Pública quanto à comprovação de ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em contratos de prestação de serviços, visando à atribuição de responsabilidade subsidiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresa prestadora de serviços, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente com base em inversão do ônus da prova, independentemente de comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, que veda a transferência automática da responsabilidade ao poder público, exigindo, para tal responsabilização, a comprovação de conduta negligente na fiscalização dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços. 4. Nos precedentes fixados no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na ADC 16, a Corte destacou a necessidade de prova da conduta culposa da Administração Pública, afastando a aplicação de inversão do ônus probatório para fundamentar a responsabilização subsidiária. 5. O reconhecimento da culpa exige demonstração específica de que a Administração, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário provido, com afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Tese de julgamento: ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’.” (RE 1298647, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 15.4.2025)

Sendo assim, verifica-se que, à época do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 26.02.2024 (Cf. consulta processual no site do TST, Processo n. 0000136-65.2018.5.05.0401), já se encontrava consolidado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento quanto à impossibilidade de responsabilização subsidiária automática da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresas contratadas, bem como a vedação à inversão do ônus da prova em desfavor do ente público. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 40.942 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.1.2021);

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente”. (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).

Ainda que assim não fosse, entendo que o julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, ocorrido em 24.4.2025, resultou na superação do Tema 136 da Repercussão Geral, que estabelecia o entendimento de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que posteriormente o precedente venha a ser superado”. 
Isso porque restou consolidado que, em matéria constitucional, não se aplica a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, permitindo, portanto, a rescisão de decisões mesmo que tenham observado a jurisprudência vigente à época, caso haja mudança relevante no posicionamento da Corte. Na ocasião, o Plenário fixou as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência d